Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da Turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve sentença de procedência quanto aos pedidos iniciais, condenando a Gol Linhas Aéreas a restituir à autora/embargante 34.200 (trinta e quatro mil e duzentos) pontos de milhas, ou seja, 95% dos pontos utilizados para a aquisição das passagens.
3. A requente/embargante arguiu nos embargos que o acórdão padece de omissão, pois ficaram comprovadas a existência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da GOL quanto à remarcação das passagens, havendo a necessidade de devolução integral dos valores e pontos pagos, além da configuração do dano moral. Aduziu que, diante do desastre ambiental ocorrido no litoral nordestino, não pôde usufruir das passagens adquiridas, pois, ao comunicar o ocorrido, com antecedência, a ré/embargada não possibilitou a remarcação da viagem, sendo objetiva a responsabilidade do embargado. Alega que os pontos reembolsados não são suficientes para adquirir passagens equivalentes às originalmente compradas. Segundo a embargante, a decisão também deixou de se manifestar quanto à aplicabilidade da tese do desvio de tempo produtivo do consumidor, haja vista ter antes tentado solucionar o problema administrativamente e via Procon, vindo resolver apenas no Judiciário, o que a fez perder um tempo imenso. Afirma que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa são excessivos e desproporcionais. Requer sejam sanadas as omissões descritas com a aplicação do efeito infringente ao julgado.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material, e não o confronto do acórdão com dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, não há vícios a serem sanados em relação à análise de responsabilidade objetiva da embargada, ao desvio de tempo produtivo do consumidor e aos danos morais. Estas matérias foram devidamente apreciadas por esta Turma. A decisão foi proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, tomando sua posição.
6. Mostra-se evidente que a pretensão da embargante é de nova discussão e reexame do julgado, com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre questões já examinadas no acórdão embargado.
7. Mesmo não sendo necessário, agregue-se que o pedido de cancelamento das passagens foi realizado pela embargante por motivos de caso fortuito, qual seja, um desastre ambiental. O caso fortuito rompe com a responsabilidade, mesmo a objetiva (artigo 14, § 3o, do CDC, c/c artigo 393, do Código Civil). Assim, como bem explanado no acórdão, não pode a empresa aérea ser impelida a remarcar as passagens ou devolver pontos suficientes para adquirir passagens equivalentes às originalmente compradas. A empresa aérea possui a obrigação apenas de ressarcir a taxa de embarque, o que ocorreu antes da judicialização do caso, e devolver parcialmente os pontos utilizados.
8. Por essa mesma razão (rompimento do nexo causal da responsabilidade, subjetiva ou objetiva), o desvio de tempo produtivo do consumidor também não pode ser acolhido, não havendo o que se falar em danos morais.
9. Quanto ao arbitramento das custas e honorários advocatícios, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não há, no caso, espaço para fixação equitativa dos honorários de sucumbência, ante a literalidade do dispositivo legal incidente à hipótese, não sendo aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Precedente desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1373270, 07080874920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021.
10. A sentença impôs obrigação de fazer, ou seja, ressarcimento de milhas aéreas. Portanto, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, medida já adotada no acórdão ora embargado. Consigne-se que, nos termos do arts. 38, parágrafo único, e 52, I, ambos da Lei 9.099/95, a sentença deve ser necessariamente líquida, não havendo, portanto, fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais. Assim, não seria possível apurar o valor das milhas em sede de liquidação para, a partir daí estabelecer o valor devido a título de honorários. Cumpre observar ainda que a discussão quanto ao valor das milhas não é facilmente superada, pois o preço no mercado varia muito a depender de quem está vendendo e quem está comprando, o que que pode trazer celeuma desnecessária para a fase de cumprimento. O consumidor vende as milhas em sites especializados a preços baixíssimos, por exemplo. Por outro lado, o valor das milhas vendidos por programas de milhagens contempla, além de seu valor real, custos administrativos e lucro operacional. Portanto, estabelecer esse critério para mensurar o valor a ser ressarcido importaria evidente enriquecimento sem causa da consumidora.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.